Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DAS DIFERENÇAS DE RESGATE. UTILIZAÇÃO DO INPC PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oferecida pela recorrente e homologou os cálculos da Contadoria Judicial.
2. Recurso parcialmente conhecido em virtude de alguns pontos terem sido objeto de preclusão.
3. Por não ter a sentença exequenda mencionado a dedução da taxa de administração, questão sequer suscitada na fase de conhecimento, não há como ser incluído esse desconto nos cálculos do valor devido, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. O pagamento voluntário do valor devido previsto no art. 523 do Código de Processo Civil não se confunde com a penhora de ativos financeiros efetuada após o fim do prazo para satisfação do débito sem o depósito do valor correspondente, caso em que deve ser aplicada a penalidade do § 1o do referido dispositivo.
5. A Contadoria Judicial utilizou o INPC apenas para atualização do valor total devido, índice adotado por esta Corte para tal finalidade, a fim de propiciar a recomposição plena da moeda, o que, portanto, não afronta a determinação da sentença exequenda de se utilizar o IPC para a correção das diferenças de resgate.
6. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de a agravante ter interposto recurso com intuito meramente protelatório.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.